Tribunal: TJMT
Processo: 0042493-32.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0042493-32.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARILHEUSA CAMPOS BARBOSA IUVALE - CPF: 384.664.901-59 (EMBARGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), NAIR ALVES - CPF: 174.074.781-04 (EMBARGADO), NIANE APARECIDA OLIVEIRA ROSA - CPF: 362.213.921-87 (EMBARGADO), OLGA DA MOTTA SILVA - CPF: 626.901.401-87 (EMBARGADO), OTILA PEDROSA DE ALVARENGA FILHA - CPF: 156.871.551-04 (EMBARGADO), OZIAS MARTINS DE ARAUJO - CPF: 299.577.371-04 (EMBARGADO), PAULINA RAINHA DA GUIA - CPF: 106.818.091-91 (EMBARGADO), PEDROLINA DA ROSA MACHADO - CPF: 268.891.021-34 (EMBARGADO), ROSA MARIA BENEDITA OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 209.582.771-68 (EMBARGADO), SERAFINA ALVES ORTIZ - CPF: 102.933.611-34 (EMBARGADO), TANIA MARIA MAGALHAES DA SILVA - CPF: 383.836.321-34 (EMBARGADO), TEREZINHA DE CARVALHO E SILVA - CPF: 451.889.471-53 (EMBARGADO), VERA INACIA DE SOUZA - CPF: 208.858.301-72 (EMBARGADO), VENICI DA PENHA CRUZ ALMEIDA - CPF: 208.853.501-20 (EMBARGADO), ZILA RIBEIRO TAQUES - CPF: 045.989.971-68 (EMBARGADO), TEREZINHA CECILIA DA SILVA - CPF: 138.727.451-15 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JULYANA LANNES ANDRADE - CPF: 014.300.441-79 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARILHEUSA CAMPOS BARBOSA IUVALE - CPF: 384.664.901-59 (REPRESENTANTE), NAIR ALVES - CPF: 174.074.781-04 (REPRESENTANTE), NIANE APARECIDA OLIVEIRA ROSA - CPF: 362.213.921-87 (REPRESENTANTE), OLGA DA MOTTA SILVA - CPF: 626.901.401-87 (REPRESENTANTE), OTILA PEDROSA DE ALVARENGA FILHA - CPF: 156.871.551-04 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), OZIAS MARTINS DE ARAUJO - CPF: 299.577.371-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO."

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - VÍCIO NÃO CONSTATADO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Tendo o acórdão embargado analisado todos os pontos sobre os quais o colegiado deveria se pronunciar para o deslinde da controvérsia, não há falar-se em omissão a ser suprida por meio de embargos de declaração.

2.

“O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.”
(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED).

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
MARILHEUSA CAMPOS BARBOSA e outros (15)
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno no 0042493-32.2013.8.11.0041.

Nas razões recursais os embargantes alegam que o acórdão recorrido peca por omissão, pois “
o que define a competência do Juizado Especial não é nem a matéria (URV), nem a complexidade da demanda, e sim a questão do pedido, se certo e determinado. Diz as razões do agravo interno que, tratando-se de pedido ilíquido, como no caso, fica excluída, de plano a competência do Juizado Especial, em razão da regra prevista no artigo 27 da Lei no 12.153/2009 c/c parágrafo único do art. 38 da Lei no 9.099/1995.”

Argumentam, outrossim, que “
nada foi tratado ou enfrentado no acórdão sobre a iliquidez do pedido, limitando-se o julgado a invocar decisão que encerra discussão sobre valor da causa e complexidade da matéria.”

Requerem, assim, sejam acolhidos e providos os embargos declaratórios, para suprir a omissão apontada, declarando
a competência da Câmara de Direito Público e Coletivo para o processamento e julgamento da apelação cível outrora interposta.

O município embargado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. no 35453982).

É o relatório.

Determino que a secretaria corrija no sistema do PJE a autuação dos embargos, fazendo constar também como embargantes:
PAULINA RAINHA DA GUIA, PEDROLINA DA ROSA MACHADO, ROSA MARIA BENEDITA OLIVEIRA DE ALMEIDA, SERAFINA ALVES ORTIZ, TANIA MARIA MAGALHAES DA SILVA, TEREZINHA DE CARVALHO E SILVA, VERA INACIA DE SOUZA, VENICI DA PENHA CRUZ ALMEIDA, ZILA RIBEIRO TAQUES e TEREZINHA CECILIA DA SILVA.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração contra
o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno no 0042493-32.2013.8.11.0041 e, con
sequentemente, declarou a incompetência absoluta do Egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar a apelação antes interposta pelos embargantes, remetendo os autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão ou acórdão os vícios da omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os embargos de declaração, portanto, objetivam o esclarecimento ou integração da decisão ou acórdão por estar maculado pelos vícios acima citados, mas não à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirmam os embargantes que a decisão apresenta omissão por não verificar que se trata de caso de sentença ilíquida e que exige perícia complexa, o que é vedado em sede dos Juizados Especiais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, contudo, tenho que não assiste razão ao argumento apresentado pelos embargantes em relação aos vícios da decisão em decorrência da
iliquidez e complexidade da causa.

Ocorre que restou devidamente superada a suposta incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em decorrência da complexidade da causa e da necessidade da produção de prova pericial. Como restou ventilado na decisão embargada, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é fixada unicamente pelo teto de 60 (sessenta) salários mínimos e pelas matérias incluídas no rol da Lei no 12.153/2009.

Aliás, aqui transcrevo a fundamentação da decisão embargada, na qual se explica a fundamentação da competência:

“Com efeito, extrai-se dos autos originários que os agravantes ingressaram com ação de cobrança pleiteando o pagamento dos valores salariais no percentual de 11,98% (conversão em URV),
tendo atribuído à

ação o valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais
(id 3476904), o qual
não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos.

Pois bem, em conformidade com o disposto no § 4o do art. 2o da Lei no 12.153/09, onde houver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta,
sendo orientada pelo valor dado à causa e à matéria
, conforme entendimento da Corte Superior de Justiça, in verbis:

(...)

(AgRg no AREsp 753.444/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015).

(...) (AgRg no AREsp 384.682/SP - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques - Segunda Turma - julgado em 01/10/2013, DJe 07/10/2013). (Destaquei).

(...)

Como se verifica, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta e, portanto, respeitada as exceções legais, perfeitamente possível o encaminhamento de todos os feitos que são inferiores ao teto estabelecido, tendo por base
o valor da causa, não havendo que se falar que aquele foi atribuído para mero efeito processual ou em pedido ilíquido.
Sendo inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, a competência é dos Juizado Especiais e, in casu, da Turma Recursal Única. (...)”
(ID. 28317956)
grifei

Logo, não há que se falar em omissão ou obscuridade com relação à alegada complexidade da causa ou, ainda, a iliquidez da sentença, por demandar a realização de perícia contábil.

Ocorre que no julgamento do IRDR no 85563/2016 chegou-se à conclusão de que
“a necessidade de prova pericial NÃO afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública”
.

Além disso, importante reforçar que em ações envolvendo a cobrança de perdas salariais pela URV, muitos dos valores são encontrados mediante simples cálculos aritméticos, os quais, por vezes, podem ser realizados pelas próprias partes, dispensada qualquer tipo de perícia.

Depreende-se, então, que o caso dos autos envolve competência absoluta e que o critério definidor desta competência é o valor da causa, de forma que razão não assiste aos embargantes.

Portanto, no presente caso, verifico que o recurso revela o inconformismo dos embargantes com a decisão e que a real pretensão dos mesmos é obter a reforma do julgado pela via dos embargos de declaração, o que é inadmissível.

Nesse sentido:

“O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED).

Assim sendo,
rejeito os embargos declaratórios
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020